Tribunal: STF
Processo: RHC 116399
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO WRIT POR TRATAR-SE DE SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE FUNDO DEVIDAMENTE EQUACIONADAS NOS AUTOS DO ARESP Nº 186216/BA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. RECURSO ORDINÁRIO EM  HABEAS CORPUS DESPROVIDO.



    1. A sursis processual, ex vi do art. 89 da Lei nº 9.099/95, consubstancia medida excepcional no ordenamento jurídico-penal brasileiro, voltada para infrações penais de menor potencial ofensivo.



    2. O reconhecimento ulterior de um dos crimes pelos quais fora condenado o Recorrente não autoriza a suspensão condicional do processo, ainda que a pena in abstracto do delito remanescente seja igual ou inferior a um ano.



    3. É cediço in casu que:



    a) “Processo Penal - Suspensão. A incidência da regra prevista no artigo 89 da Lei 9.099/95 pressupõe não haver sido prolatada, ainda, sentença condenatória. Visa à suspensão do processo e, portanto, a evitar sentença que imponha ao acusado, considerada pena mínima prevista para o tipo igual ou inferior a um ano, pena restritiva da liberdade (HC 74.848-1, 2ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 27.6.97, p. 30230).”.



    b) A suspensão condicional do processo somente se afigura possível enquanto não proferida a sentença condenatória (Precedentes: HC nº 86007/ RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 01.09.2006; HC 74.848-1, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 27.06.97). 



    4. In casu, o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime de alteração de aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido (art. 63 da Lei nº 9.605/1998) e à reprimenda de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção pela prático do delito de desobediência (CP, art. 330) pelo juízo a quo, decisão confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Todavia, em sede de embargos de declaração opostos pela defesa, a Corte Regional reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de desobediência, o que não autoriza a suspensão condicional do processo, que ser oportunizada quando do oferecimento da denúncia. Ademais, a prescrição, nestas situações, não se equipara às situações jurídicas que autorizam a sursis processual constantes da Súmula nº 337/STJ (“É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva””). 



    5. Inexistência de ilegalidade apta a autorizar a concessão ex officio de habeas corpus já constatada no julgamento do AREsp nº 186216/BA.



    6. Recurso Ordinário desprovido.